Tribunal: CARF
Processo: 18490.720080/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18490.720080/2013-37
RESOLUÇÃO
3402-004.112 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta: a) esclareça,
para cada um dos itens listados na planilha “Depreciação Glosa” (e-fls. 382 a 464), a razão
específica para a glosa promovida, indicando se a glosa deve ser mantida ou revertida; b) informe
o número dos processos onde estão sendo discutidas as glosas do ativo imobilizado (COFINS não
cumulativa – exportação) dos meses de abril de 2008 a fevereiro de 2012; c) junte ao processo as
decisões finais administrativas referentes às glosas do ativo imobilizado dos meses de abril de
2008 a fevereiro de 2012, caso já tenham sido proferidas; e d) cientifique a Recorrente acerca dos
resultados apurados e lhe oportunize o prazo de 30 dias para manifestação, após o qual o
processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento
do julgamento.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Cynthia Elena de Campos, Mariel Orsi Gameiro, Renato Câmara Ferro Ribeiro de
Gusmão (substituto integral), Rosaldo Trevisan (substituto integral) e Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo Honório dos Santos, substituído pelo
conselheiro Rosaldo Trevisan.

Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.112 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720080/2013-37
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 669 a 703) interposto em 28/08/2015 contra
decisão proferida no Acórdão 12-77.673 - 17a Turma da DRJ/RJO, de 15/07/2015 (e-fls. 643 a 664),
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a seguir:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento (PER no 05743.91722.151112.1.1.09-0488)
de crédito de Cofins não-cumulativa-exportação, relativo ao 2o trimestre de 2012,
no valor de R$ 4.916.212,98, para fins de Compensação de débitos de outros
tributos (fls. 2 e ss).
A Autoridade Fiscal, com base no PARECER SEORT/DRF/BEL no 823/2013, fls. 32 e
ss, decidiu reconhecer parcialmente o crédito pleiteado, no montante de R$
4.097.298,12 (quatro milhões, noventa e sete mil, duzentos e noventa e oito reais
e doze centavos), e, assim, homologar parcialmente as compensações efetuadas
até o limite do crédito reconhecido (fl. 465).
No citado Parecer, a Autoridade Fiscal argumentou, em resumo, que:
1. o contribuinte foi inicialmente intimado em 08 de abril de 2013 a
apresentar: (i) os arquivos magnéticos da escrituração digital, contendo as
notas fiscais utilizadas como crédito no Demostrativo de Apuração das
Contribuições (DACON); (ii) memória de cálculo de todos os valores
inseridos nos DACON's apresentados, com indicação clara e precisa dos
documentos que os lastrearam; (iii) mapas contendo os cálculos dos
encargos de depreciação; (iv) notas fiscais de venda; (v) notas fiscais de
despesa de energia elétrica; (vi) notas fiscais dos serviços de lavra e
decapeamento; (vii) notas fiscais de óleo combustível-bpf;
2. o prazo concedido foi de 20 dias, tendo a contribuinte apresentado a
documentação solicitada no dia 29 de abril de 2013;
3. Os trabalhos fiscais executados consistiram na verificação e análise,
relativamente ao período acima descrito, dos seguintes itens: 1) Forma de
Tributação, para fins de IRPJ, adotada pelo contribuinte; 2) Existência de
exportações diretas, através dos registros constantes no SISCOMEX; 3)
Existência de importações diretas, para verificação dos insumos
importados, através dos registros constantes no SISCOMEX; 4) Confronto
entre os valores constantes dos pedidos de ressarcimento apresentados
pelo contribuinte, aqueles constantes dos Demonstrativos de Apuração das
Contribuições Sociais (DACON) e os lançados nos arquivos contábeis
apresentados. 5) Solicitação de notas fiscais de entrada e saída para
validação dos arquivos digitais; 6) Dos cálculos efetuados para recompor os
créditos da exportação, do mercado interno, e a contribuição apurada,
confrontando com o saldo resultante informado nos Pedidos de
Ressarcimento;
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.112 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720080/2013-37
3
4. só é passível de aferição o crédito em relação ao qual o contribuinte
define, com clareza, a natureza da operação que o originou, conforme
determina a Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 20 de novembro de
2012;
5. as diligências servem para esclarecer pontos duvidosos específicos, e não
para que a autoridade fiscal, diante da falta de comprovação da existência
do crédito, supra tal omissão do contribuinte;
6. são considerados como insumo: a) Insumos aplicados diretamente a
produção, bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas
no ativo imobilizado; b) Combustíveis e Lubrificantes, aplicados ou
consumidos, de forma direta sobre o produto em fabricação; c) Partes e
peças, que sofram desgaste ou dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida em todo o processo de
produção ou de fabricação, desde que não estejam escriturados no ativo,
imobilizado;
7. quanto aos serviços utilizados na fabricação/produção de bens
destinados à venda, foram enquadrados como insumos pela IN SRF n°
404/2004, apenas aqueles prestados por pessoa jurídica domiciliada no
País, aplicados ou consumidos na fabricação de produtos;
8. os valores referentes a serviços devidamente especificados prestados por
pessoa jurídica domiciliada no País, para manutenção das máquinas e
equipamentos empregados na produção de bens podem compor a base de
cálculo dos créditos, desde que respeitados todos os demais requisitos
normativos e legais atinentes à espécie;
9. dão direito a crédito os valores gastos com energia elétrica consumida
nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
10. por expressa previsão legal, dão direito a crédito os valores gastos com
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
11. a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados relativos aos
encargos de depreciação e amortização incorridos no mês, relativos a
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
12. consideramos como valores iniciais de base de cálculo de créditos que
poderiam ser comprovados os apresentados na memória de cálculo, sobre
os quais passamos a fazer nossa análise nos demais itens deste relatório;
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.112 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720080/2013-37
4
13. foi verificada a inconsistência de alguns valores de depreciação
informados na planilha consolidadora e a planilha das notas fiscais;
14. os gastos com Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) ou outros combustíveis
utilizados na atividade de transporte de matéria prima, produtos
intermediários ou produtos em elaboração, entre as diversas etapas do
processo produtivo, não geram direito a crédito a ser descontado na
sistemática não cumulativa da contribuição;
15. não geram direito a apuração dos créditos as partes e peças que não
foram suficientemente descritas como fazendo parte do processo
produtivo, como por exemplo: kit de peças, válvulas, parafusos,
adaptadores, tubos, porca, disjuntores, arruelas, cabos elétricos, anel
o'ring, abraçadeira, eixo, polia, etc;
16. alguns itens não estão relacionados ao processo produtivo e por isso
não geram direito a apuração de créditos, como por exemplo: tinta
interthane, tinta interseal, marreta de 5 kg com cabo de madeira, bolsa de
couro para eletricista, luminária, saco plástico, telha de alumínio
trapezoidal, etc.;
17. alguns serviços alegados pela contribuinte, como por exemplo: serviços
de soldagem, serviço de usinagem, serviço de assistência técnica, serviço de
manutenção mecânica, serviço de manutenção de máquina e
equipamentos, etc. não foram comprovadamente aplicados em máquinas e
equipamentos diretamente inseridos na cadeia produtiva da empresa;
18. os serviços de manutenção dos bens diretamente utilizados na
produção geram direito a créditos, sendo assim, os que não estão
diretamente ligados ou que não se consegue relacionar ao processo
produtivo pela descrição genérica não geram direito a créditos;
19. não é lícito estender o conceito de. armazenagem para abarcar outras
despesas, como: serviço de logística portuária, serviço técnico marítimo,
etc.;
20. após a análise dos bens informados em planilha alguns itens foram
glosados por não restar comprovado que pertencem ao ativo imobilizado e
que são utilizados na produção de bens destinados à venda, por ausência
de descrição ou por apresentarem uma descrição genérica;
21. em relação as partes e peças a incorporação ao valor do ativo
imobilizado é aplicável não somente às partes e peças de reposição, mas
também aos gastos com os serviços de manutenção, mas para isso tem que
ter aumento de vida útil do bem principal superior a um ano, sendo assim,
foram glosadas as partes e peças e serviços que não estão comprovadas
que aumentam a vida útil do bem em mais de um ano;
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.112 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720080/2013-37
5
22. serviços, materiais e partes e peças destinados à manutenção e
conservação das instalações industriais e redes elétricas industriais: são
bens e serviços aplicados em bens pertencentes ao ativo imobilizado, assim,
quando o contribuinte genericamente se refere a instalações industriais,
não está se referindo a máquina ou equipamento da linha de produção;
23. por essa razão, não cabe entender que o desgaste dos materiais e
partes e peças seja ocasionado pela ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação.
Cientificada da decisão (fl. 471), em 14/11/13, a contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fl. 472 e ss), em 17/12/13, onde alegou, em
síntese, que:
1. o despacho decisório fere o dever de motivação quando deixa de juntar
aos autos as diversas planilhas mencionadas no Relatório de Fiscalização,
bem como não apresenta justificativas para indeferimento dos pedidos de
compensação, em especial no tocante aos créditos sobre encargos de
depreciação do ativo imobilizado;
2. além das planilhas não terem sido enviadas juntamente com o Despacho
Decisório, que obrigou a Impugnante a obtê-las mediante cópia dos autos,
claramente não há indicação de qualquer fundamentação da glosa destes
créditos, em afronta ao dever de motivação e impossibilitando a
Impugnante de proceder corretamente na sua defesa;
3. nem se diga que as planilhas citadas trouxeram algum esclarecimento no
tocante à motivação da glosa, uma vez que apenas listam as notas fiscais
verificadas;
4. a r. Fiscalização não apontou nas planilhas juntadas no processo
administrativo, quais aquisições corresponderiam à cada motivo da glosa,
assim, mais uma vez não é possível à Impugnante se defender
corretamente, pois é impossível saber, por exemplo, se a aquisição de
determinado item foi classificado como não pertencente ao ativo
imobilizado, ou se pertencente ao imobilizado, mas não utilizado na
produção, e etc.;
5. analisando o Despacho Decisório proferido, verifica-se a ausência dos
seguintes requisitos essenciais: (i) qualificação do notificado; (ii) número do
processo administrativo; e (iii) disposição legal infringida, em afronta à
formalidade exigida;
6. o Despacho Decisório não aponta quais débitos objetos de compensação
foram homologados e quais não foram, muito embora traga a
determinação de cobrança imediata dos supostos débitos remanescentes;
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.112 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720080/2013-37
6
7. tal fato impede a Impugnante, inclusive, de providenciar o pagamento,
parcelamento ou meramente apurar o valor envolvido para fins de
provisionamento contábil;
8. não houve intimação fiscal a respeito dos pedidos de compensação, mas
apenas a respeito do pedido de ressarcimento;
9. pretende apenas cancelar o pedido de compensação apresentado, pois
houve redução do valor do IRPJ;
10. a alocação das aquisições de insumos, serviços, energia elétrica c
encargos de depreciação, pela Recorrente é feita pelo mês de competência
ao qual se refere a Nota Fiscal, não importando a data da emissão ou a data
da digitação, no regime de competência;
11. exemplificando, uma Nota Fiscal de energia elétrica referente à
cobrança de 01 a 31 de janeiro, é emitida pela Cia. concessionária em
fevereiro com vencimento para março, dando entrada na Requerente em
fevereiro;
12. para a Requerente, esta Nota Fiscal de Energia será registrada na
competência de janeiro, para Fins de creditamento de PIS e COFINS,
contudo, pelo critério estabelecido pela Fiscalização, o crédito será
transportado para fevereiro;
13. como a demonstração de regularidade dos pedidos de compensação em
questão prescinde de análise do direito creditório, passa a Requerente a
demonstrar a regularidade dos insumos aproveitados para obtenção dos
créditos. e a indevida glosa realizada pela d. Fiscalização;
14. antes de adentrar no mérito, contudo, é necessário examinar
sinteticamente o processo produtivo do caulim, que se inicia na extração do
minério e culmina no depósito final do produto acabado, para uma
identificação clara das etapas e dos produtos e serviços creditados como
insumos;
15. conforme já descrito no LAUDO TÉCNICO anexo (doc. 03), as etapas de
produção são (vide também mapa explicativo da produção que acompanha
o Laudo);
16. Lavra: O caulim (minério) é inicialmente extraído in natura de uma mina
a céu aberto localizada no Municipio de Ipixuna do Pará c inicia-se com o
decapeamento do estéril (solo)y com espessura entre 18 a 20 metros e é
extraído com o auxilio de tratores de esteira, retro escavadeira, caminhões,
etc., havendo consumo de óleo diesel nos caminhões e tratores;
17. Dispersão: Primeira etapa do processo consiste na adição conjunta de
minério, com água e agentes dispersantes em equipamentos providos de
intensa agitação mecânica (blungers) para a produção de uma suspensão
de caulim, permitindo que as impurezas presentes no minério, tais como
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.112 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720080/2013-37
7
areia, matéria orgânica e outros materiais possam ser eliminados nas
etapas subseqüentes;
18. Desareiamento: Consiste na passagem da polpa dispersa por um
conjunto de hidrociclones e centrífugas onde são removidas a areia e
partículas grosseiras presentes no minério, imediatamente após essa etapa
é adicionado sulfato de alumínio que promove o aumento de viscosidade
da polpa evitando sua decantação no mineroduto durante o transporte por
bombeamento até a planta de beneficiamento em Barcarena;
19. Transporte por mineroduto: A polpa de caulim é transportada até a
planta de beneficiamento no Município de Barcarena, por meio de um
mineroduto com 158 km de extensão, ao qual é adicionado biocida
(glutaraldeido) para evitar crescimento de bactérias e corrosão
microbiológica no tubo. Também é usado o cloreto de zinco como inibidor
de corrosão. Na chegada do caulim à planta, é feito monitoramento da
dosagem residual e contagem de bactérias, há consumo de óleo diesel nos
geradores que fornecem energia para bombeamento da polpa para a planta
de beneficiamento ou para a bacia de rejeitos;
20. Área da Planta: Na planta, o minério parcialmente beneficiado na Mina
é recebido em tanques, iniciando então o processo de beneficiamento para
a produção dos diversos tipos de produtos, adequando-os às especificações
exigidas pelos consumidores;
21. Diluição e defloculação da polpa recebida: Nesta etapa, é feita a
diluição da polpa para a concentração adequada a etapa de separação
magnética e a defloculação, com o ajuste de pH e viscosidade;
22. Separação Magnética: Consiste na passagem da polpa através de
separadores magnéticos criogênicos, com núcleo refrigerado por hélio
líquido, os quais removem os contaminantes ferrosos que prejudicam a
alvura. O produto desta etapa é destinado aos tanques para continuação do
processo de beneficiamento e os materiais contaminantes retidos são
enviados para a bacia de contenção de rejeitos;
23. Pré moagem e delaminação: Nesta fase o minério passa por moinhos
de areia sob intensa agitação. A finalidade desta etapa é reduzir os
aglomerados de caulim reduzindo sua granulometria, permitindo maior
aproveitamento na etapa de centrifugação;
24. Centrifugação: Nas centrífugas é feita a separação entre a fração fina
adequada ao produto desejado e a fração grossa. A fração grossa é
encaminhada para tanques para posterior uso e a fração fina segue para a
etapa de alvejamento.
25. Alvejamento e floculação: Redução por reação química em meio ácido
(ácido sulfúrico, hidrossulfito de sódio e sulfato de alumínio), dos
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.112 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720080/2013-37
8
compostos de ferro e titânio presentes no minério e condicionamento do
material para a filtragem;
26. Filtração/Redispersão: Passagem do caulim floculado sob pressão ou
vácuo, por elementos filtrantes (filtros), para retirada dos compostos
gerados na reação de alvejamento e transformação das tortas de caulim em
suspensão, permitindo a evaporação;
27. Evaporação: Redução do teor de água contida na polpa através de
passagem por evaporadores, permitindo secagem com menor consumo de
energia e maior produtividade ou acondicionamento da polpa ao teor de
sólidos para embarque nesta forma. A evaporação é feita em vasos
aquecidos por vapor (trocadores de calor), produzido em caldeiras pela
queima de óleo BPF-IA;
28. Secagem: Eliminação da água remanescente ao caulim por meio de
passagem da polpa em corrente de ar quente em secadores industriais
previamente aquecidos por queima de óleo BPF;
29. Estocagem e embarque de polpa: Já no porto dentro da IRCC, ao
produto da fase de secagem é adicionado peróxido de hidrogênio e biocidas
para desinfecção e preservação da polpa, ao qual é estocada em tanques a
granel ou ensacadas em big-bags, através de um conjunto de 20 filtros de
alta pressão (tubepress), para posterior embarque nos navios;
30. insumo é a complexidade de bens e serviços aplicados na produção ou
fabricação de bens, sem os quais não seria possível a obtenção do produto
final e acabado com características próprias, divididos entre insumos
diretos e insumos indiretos, conforme expõe a Solução de Divergência
COS1T n° 12. de 24.10.2007;
31. tem-se de forma clara que os serviços e bens glosados estão
intrinsecamente ligados ao processo produtivo do caulim, seja da extração
do minério in natura da mina (lavra) até o seu beneficiamento para
transformação em produto comercializável, sendo que a supressão de
qualquer serviço ou bem utilizado pela Requerente comprometeria o
processo produtivo;
32. com base no cruzamento de dados das planilhas obtidas no processo
administrativo (glosas x deferidos), foram identificados na planilha anexa
denominada "Glosados x Deferidos 2° Trim 2012" (doc. 02 - cd-rom), RS
2.464.248,15 em itens glosados cujos demais itens idênticos ou similares,
foram entendidos pela fiscalização como passíveis de creditamento;
33. não adotar critérios uniformes e claros para glosa dos itens, fere o
princípio da isonomia (art. 5o, CF), pois estabelece tratamento desigual para
situações idênticas ou semelhantes, além de prejudicar o direito de defesa
da Requerente, que terá o risco de decisões divergentes sobre matérias
idênticas;
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.112 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720080/2013-37
9
34. deste modo, requer o reconhecimento da nulidade do Despacho
Decisório por adoção de critérios divergentes e revertendo as glosas
apontadas na planilha "Glosados x Deferidos 2° Trim 2012" (doc. 02) anexa,
por adoção de critérios uniformes no tocante a análise de insumos e
serviços;
35. dos itens relacionados e pormenorizados no LAUDO TÉCNICO (doc. 03) e
nas planilhas juntadas (doc. 02 - planilha: Insumos e Serviços 2o Trim de
2012), os insumos e serviços estão diretamente ligados às fases de
produção do caulim, desde a extração do minério in natura até o depósito
do produto acabado no porto da Requerente, onde são embalados c
preparados para exportação;
36. neste ponto esclarece a utilização dos produtos adquiridos e serviços
contratados como insumos e glosados pela d. Fiscalização (obs. listagem na
própria Manifestação de Inconformidade);
37. resta evidente que serviços como conserto de cilindro hidráulico;
manutenção
e
montagem
eletromecânica;
mecânica
industrial;
rebobinamento de motores; usinagem de peças, entre outros, por não
serem da área administrativa, são da área de produção por exclusão lógica;
38. demonstrada a utilização de tais itens no processo produtivo, seja como
insumo direto nos equipamentos e consumidos no processo produtivo, ou
indireto, na manutenção destes equipamentos, resta claro que estas
despesas representam verdadeira despesas necessárias ao processo de
produção, razão pela qual se encontram passíveis de creditamento de
PIS/Cofins;
39. a d. Fiscalização indevidamente glosou despesas relacionadas à
contratação de serviços e aquisição de materiais referentes ao frete,
armazenagem e transporte, os quais devem ser excluídos à tributação;
40. a Solução de Consulta n° 210/2009 deixa claro que os serviços de
transporte de bens entre (e dentro) dos estabelecimentos industriais do
contribuinte, desde que ainda em fase de industrialização, devem ser
entendidos como despesas de transporte e, portanto, geram direito a
crédito;
41. considerando que a última filtragem é realizada entre o silo de
armazenamento e o navio, nos filtros denominados de tube press é
evidente que o produto final, pronto para entrega ao consumidor, é obtido
após esta última filtragem, quando da saída da rampa e estocagem no navio
(big bags);
42. deste modo, todos os insumos e serviços relacionados aos serviços de
frete, transporte e armazenagem, inclusive locação de mão de obra, devem
ser considerados como direito ao crédito, convertendo a glosa de tais
créditos;
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.112 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720080/2013-37
10
43. serviços de construção civil, devidamente identificados pela Requerente
na planilha anexa (doc. 02 planilha: Insumos e Serviços 2o Trim de 2012), se
referem à instalações dos setores de produção e, portanto, devem ser
autorizados para fins de creditamento de PIS e Cofíns, requerendo a
realização de perícia para verificar a vinculação dos serviços com os setores
de produção;
44. no tocante às despesas de transporte, a aquisição de gasolina comum
(utilizada nos veículos da fábrica para transporte de materiais), de gás GLP
(utilizado nas empilhadeiras) e de lubrificantes em geral não podem ser
desconsideradas, pois são essenciais para a realização do processo
produtivo, sem os quais não é possível obter o produto final, porque todo o
deslocamento de material utilizado no processo produtivo entre as áreas de
extração (mina) e beneficiamento é feito por meio de veículos, os quais
utilizam diretamente os óleos lubrificantes;
45. o transporte que é realizado por veículos (tratores e caminhões gigantes
voltados à mineração de grande porte) movidos a óleo diesel e por um
mineroduto, ao qual o caulim é bombeados através de geradores também
movidos a óleo diesel, restando patente sua aplicação no processo de
produção da Requerente, permitindo seu creditamento;
46. o entendimento da d. Fiscalização de que apenas podem ser
descontados créditos em relação a bens e serviços que tiverem ação direta
sobre o produto fabricado, está em desconformidade com entendimento
da própria Administração Fazendária, pois a COSIT exarou, em julgamento
da Solução de Divergência n° 37/08, interposta pela própria Requerente
para reformar a Solução de Consulta n. 23-SRRF/2a RF/Disit;
47. nas tabelas anexas (doc 02 - planilhas: Análise do Ativo Imobilizado
2004 a 2010, Ativo Imobilizado 2011 e 2012) foram identificados todos os
equipamentos e setores nos quais os bens adquiridos entre 2004 e 2012
foram utilizados, demonstrando a regularidade da utilização;
48. a glosa resta totalmente indevida, se observar que a d. Fiscalização
ignorou totalmente o Livro Diário (doc. 02-cd-rom), onde tais bens estão
devidamente contabilizados na conta de Ativo Imobilizado;
49. se demonstra indevida a glosa efetuada pela fiscalização referente a
instalações industriais, por alegar impossibilidade de vinculação à atividade
da empresa, pois a expressão "instalações industriais" supostamente não se
referiria à máquinas ou equipamentos da linha de produção;
50. a Requerente aponta nas planilhas anexas (doc. 02) a vinculação de
todos os bens e serviços adquiridos e contabilizados na conta de ativo
imobilizado, capazes de gerar crédito de depreciação para fins de PIS e
COFINS.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.112 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720080/2013-37
11
A Requerente pede, no mérito, acolhimento da Manifestação de Inconformidade
e homologação integral das PerDcomps. Requer, em preliminar, nulidade da
decisão contestada. Requer, ainda, produção de prova pericial.
Em 03/12/2014, através da Resolução no 12.000.495 (fl. 643), esta 17a Turma da
DRJ/RJ decidiu baixar os autos em diligência determinando à Autoridade Fiscal na
unidade de origem, anexar os documentos mencionados pelo contribuinte na
Manifestação de Inconformidade, contidos em mídia eletrônica, e documentos
citados no Despacho SEORT.
Em 19/06/2015 o processo retornou à Delegacia de Julgamento.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 12-77.673 - 17a Turma
da DRJ/RJO, resultou em uma decisão de improcedência da Manifestação de Inconformidade,
tendo se ancorado nos seguintes fundamentos: (i) que não há nulidade na decisão da DRF Belém,
uma vez que ela se encontra devidamente motivada; (ii) que o fundamento último da decisão está
no Relatório de Fiscalização, do qual a ora recorrente teve ciência; (iii) que não prospera o pedido
de nulidade, por cerceamento do direito de defesa, por não terem sido juntadas aos autos
diversas planilhas mencionadas no Relatório de Fiscalização, uma vez que a própria empresa
admite ter obtido as mencionadas planilhas mediante cópia dos autos; (iv) que nos itens 6.5 e 7.B
do Parecer se encontra a justificativa para a glosa de créditos decorrentes da depreciação, o que
elide a alegação de cerceamento de defesa e a nulidade requerida; (v) que para outros itens
glosados da base de cálculo de créditos, verifica-se nos itens 7.C até 7.F do Parecer justificativas
para o procedimento adotado pela autoridade a quo; (vi) que a planilha Depreciação-Glosa aponta
todos os itens glosados a partir da “planilha fornecida pelo contribuinte” (item F do Parecer); (vii)
que a ora recorrente não se desincumbiu de seu dever de provar que o item glosado atendia os
requisitos para fazer parte da base de cálculo; (viii) que no Parecer SEORT/DRF/BELÉM, que
fundamentou o Despacho Decisório, encontram-se registrados a qualificação do notificado e o
número do processo administrativo e, ao longo do Parecer, estão citadas as disposições de leis e
de normas administrativas que compõem a base da decisão; (ix) que o requisito essencial a ser
observado por qualquer custo ou despesa para ingressar na base de cálculo dos créditos é que o
bem adquirido ou o serviço contratado, a que se refere a despesa ou custo, seja utilizado como
insumo na produção de bens ou na prestação de serviços; (x) que o termo insumo não pode ser
interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para as
atividades da empresa, mas tão somente aqueles bens e serviços que, adquiridos de pessoa
jurídica domiciliada no País, e não incorporados ao ativo imobilizado, sejam efetivamente
aplicados ou consumidos na fabricação ou produção de bens destinados à venda ou utilizados na
prestação de serviço; (xi) que a Solução de Consulta Cosit no 12, de 2007, não poderia redundar
em mais hipóteses de creditamento além do que a Lei já autorizara; (xii) que os bens relativos a
imobilizados, como os combustíveis para automóveis, ou materiais de escritório e limpeza, não
são considerados insumos para fins de geração de crédito das Contribuições não cumulativas,
embora possam ser considerados necessários ao bom funcionamento da empresa; (xiii) que os
serviços de manutenção, assistência técnica, conservação, por exemplo, são insuscetíveis de gerar
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.112 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720080/2013-37
12
crédito das Contribuições, pois não decorrem de desgaste, dano ou perda de propriedades físicas
ou químicas em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação; (xiv) que as
provas e as explicações apresentadas pela ora recorrente demonstram que os bens cujos créditos
foram glosados, embora necessários, não são insumos; (xv) que, por exemplo, anel de vedação,
serviços de construção civil, serviços de consultoria, serviços de escolta, ferramentas, serviços de
limpeza industrial, material de embalagem (para transporte), material elétrico (ex. lâmpadas e
luminárias) não decorrem de desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou químicas em
função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação; (xvi) que a legislação não
contempla a pretensão da ora recorrente quanto às despesas de locação de mão de obra (item 63
da Manifestação de Inconformidade); (xvii) que fora da previsão do inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, apenas se considerados insumos a armazenagem e o frete poderiam gerar
créditos das Contribuições não cumulativas, mas o conceito não admite interpretação tão
extensiva; (xviii) que as despesas com aquisição de gasolina comum, utilizada nos veículos da
fábrica para transporte de materiais, de gás GLP, utilizado nas empilhadeiras, de óleo diesel,
utilizado em caminhões para transporte do caulim, e de lubrificantes não são consideradas
insumos para fins de creditamento das Contribuições porque não são bens que sofrem alterações,
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação; (xix) que combustíveis e
lubrificantes geram crédito no regime de não-cumulatividade somente se empregados no
processo de produção, como o atesta o inciso II do art. 3o, da Lei no 10.833, de 2003; (xx) que,
mesmo se tratando de instalações fabris, não se vislumbra que despesas referentes a serviços de
construção civil possam ser objeto de geração de crédito, uma vez que a Lei no 10.833, de 2003,
quando alude a serviços no inciso II do art. 3o restringe o termo apenas àquele serviço identificado
como insumo na prestação de serviços ou na fabricação de bens; (xxi) que edificações e
benfeitorias são suscetíveis de gerar créditos, apenas seguindo o procedimento de depreciação e
amortização, conforme previsto na lei, nunca ingressando na base de cálculo dos créditos como
insumo; (xxii) que a ora recorrente não seguiu o procedimento adotado em lei, uma vez que
utilizou o valor da despesa diretamente como base de cálculo do crédito; (xxiii) que é inepta a
contestação relativa ao mês de competência, uma vez que “não se encontra em lugar algum da
peça opinativa a parte” do Parecer onde a Fiscalização teria adotado critério divergente; (xiv) que
não há uso de critérios distintos pela fiscalização, uma vez que do exame da planilha citada
depreende-se haver distinção relevante entre um item glosado e outro deferido, embora com
descrições objetivamente similares ou idênticas; (xxv) que a fiscalização expressamente admite
como creditáveis, ao contrário do que faz crer a ora recorrente, muitas das despesas com serviços
de manutenção, mas glosou aquelas que não estão diretamente ligados ou que não se consegue
relacionar ao processo produtivo pela descrição genérica; (xxvi) que a alegação da ora recorrente
de que a fiscalização ignorou o Livro Diário é insuficiente para afastar a glosa, uma vez que o fato
de estar registrado no Diário como incorporado ao imobilizado não comprova que a máquina ou
equipamento tem o uso previsto nas normas; (xxvii) que os serviços e bens destinados à
manutenção e conservação das instalações industriais e redes elétricas industriais não são
pertinentes à máquina ou equipamento cujo desgaste de suas partes ou peças seja ocasionado
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.112 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720080/2013-37
13
pela ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação; e (xxviii) que a Intimação datada
de 08/04/2013 gera efeito preclusivo previsto no art. 93 da IN RFB no 1.300, de 2012, não apenas
para o pedido de ressarcimento, mas também para as DCOMP vinculadas; (xxix) que as provas
acostadas aos autos são aptas a forma a convicção do julgador, de tal forma que diligências ou
perícias apenas procrastinariam a solução do contencioso.
Cientificada da decisão da DRJ em 29/07/2015 (Aviso de Recebimento dos Correios
na e-fl. 666), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 28/08/2015 (carimbo de postagem de
Sedex na e-fl. 668), argumentando, em síntese, que: (i) o Despacho Decisório é nulo, uma vez que
adotou critérios diferentes de análise dos insumos e serviços, ora deferindo ora glosando produtos
idênticos ou similares; (ii) a posição da fiscalização em não adotar critérios uniformes e claros para
a glosa dos itens fere o princípio da isonomia e o princípio da motivação, além de prejudicar o
direito de defesa; (iii) a fiscalização recompôs a base de cálculo dos créditos das Contribuições,
sem indicar qualquer infração à legislação fiscal, desconsideração da contabilidade ou
inidoneidade das Nota Fiscais e das aquisições, mas apenas adotando critério divergente do
adotado pela recorrente; (iv) não há norma legal que imponha a utilização do critério escolhido
aleatoriamente pela fiscalização; (v) a Câmara Superior de Recursos Fiscais há muito já firmou
entendimento segundo o qual o conceito de insumos para fins de apuração de crédito das
Contribuições não é o mesmo aplicável para apuração de créditos de IPI, afastando a IN SRF no
404, de 2004, que previa a necessidade de haver o contato direto e o desgaste do bem com o
produto final para caracterizar um insumo; (vi) os combustíveis (gasolina, óleo diesel e GLP) são
insumos consumidos durante o processo produtivo do caulim, devendo ser reconhecidos para fins
de crédito das Contribuições; (vii) as partes e peças são utilizadas em máquinas necessárias ao
processo produtivo do caulim, devendo ser enquadradas como insumos; (viii) caso não tenha sido
comprovada sua utilização em tais máquinas, que seja realizada diligência; (ix) os bens e serviços
glosados pela fiscalização, pormenorizados no laudo técnico elaborado e nas planilhas juntadas,
referem-se a insumos e serviços diretamente ligados às fases de produção do caulim, desde a
extração do minério in natura até o depósito do produto acabado no porto da recorrente, onde
são embalados e preparados para exportação; (x) é evidente que serviços como conserto de
cilindro hidráulico, manutenção e montagem eletromecânica, mecânica industrial, rebobinamento
de motores e usinagem de peças, entre outros, por exclusão lógica de não serem da área
administrativa, são da área de produção; (xi) possui como única atividade empresarial a extração e
processamento de caulim e, em sua planta, o que não é área administrativa é área de produção;
(xii) pela especificação dos serviços é latente que motores, máquinas, equipamentos e peças
industriais não pertencem aos setores administrativos, devendo ser revertida a glosa sobre tais
itens; (xiii) o Acórdão recorrido informa que não houve contestação em relação a determinados
itens, embora tenha sido demonstrada, por meio da Manifestação de Inconformidade, a aplicação
das peças no processo produtivo; (xiv) os serviços de locação (de tratores, caminhões pesados,
motoniveladoras, caminhão pipa e escavadeiras) foram glosados sem qualquer apontamento de
motivação; (xv) juntou aos autos os contratos de locação dos equipamentos, demonstrando a
regularidade do creditamento e a ilegalidade da glosa; (xvi) o Acórdão recorrido é nulo por não ter
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.112 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720080/2013-37
14
se manifestado sobre a comprovação apresentada de que os créditos pleiteados referem-se à
locação de equipamentos; (xvii) a fiscalização se equivocou ao impedir o creditamento de
despesas de transporte e armazenagem portuária, uma vez que elas estão relacionadas às
despesas de transporte e armazenagem, seja na contratação de serviço técnico marítimo, para
inspeção e certificação das condições dos porões e tanques dos navios para receber as cargas de
caulim, além da contratação de mão de obra temporária especializada para carregamento e
embarque dos big bags de caulim; (xviii) os serviços de construção civil, devidamente identificados
na planilha anexa à Manifestação de Inconformidade, referem-se às instalações dos setores de
produção e, portanto, devem ser autorizados para fins de creditamento das Contribuições; (xix) o
Acórdão recorrido não pode prevalecer, já que ele deixou de analisar os registros feitos no Livro
Diário que demonstram a natureza dos itens registrados como ativo imobilizado; (xx) a mera
citação no Parecer SEORT/DRF/BEL de que há bens que não compõem o ativo imobilizado, ou que
não são utilizados na produção, sem qualquer identificação dos bens ou dos motivos que levaram
a fiscalização a concluir por este raciocínio, não é motivo capaz e suficiente para desconstituir a
escrituração fiscal; (xxi) os Livros Diários do período, que comprovam a contabilização dos itens no
ativo imobilizado, acompanhado das Notas Fiscais e aquisição, são documentos hábeis para
comprovar que os bens e edificações pertencem ao ativo imobilizado, devendo ser considerado no
julgamento; (xxii) diante da glosa da fiscalização acerca das aquisições do ativo imobilizado de
2004 a 2006, por não terem sido apresentadas as notas fiscais, a recorrente apresentou cópia
digitalizada dessas notas fiscais, anexadas à Manifestação de Inconformidade; (xxiii) aponta na
planilha anexa ao Laudo Técnico a vinculação de todos os bens e serviços adquiridos e
contabilizados no ativo imobilizado, capazes de gerar crédito de depreciação para fins das
Contribuições; (xxiv) a planilha anexa ao Laudo Técnico (doc. 02 da Manifestação de
Inconformidade) demonstra a regularidade da depreciação utilizada em relação às edificações
incorporadas ao ativo imobilizado, adquiridas ou construídas para utilização na produção, que
foram glosadas por não ter sido demonstrada a data de conclusão das obras; (xxv) os lançamentos
cadastrados sob os CFOP 1556 e 2556 foram um equívoco da recorrente, devendo os bens ser
excluídos da listagem do ativo imobilizado; (xxvi) a glosa das notas fiscais com CFOP 1949 e 2949
se deu sem observância da escrituração fiscal, pois embora as notas fiscais não tenham sido
classificadas com CFOP relacionados ao ativo imobilizado, essas notas fiscais foram contabilizadas
na referida conta, ao contrário do que consta no Acórdão referido; (xxvii) o Acórdão recorrido é
contraditório, uma vez que em diversos itens afastou o direito da recorrente por suposta ausência
de provas, ao mesmo tempo em que indeferiu o pedido de produção de prova pericial; e (xxviii) a
extensão e a capilaridade das glosas efetuadas pela fiscalização exige uma análise detida de
especialistas em engenharia e em contabilidade.
Vindo os autos para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o processo
foi distribuído para minha relatoria. Posto em julgamento na 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da
3a Seção no dia 23/09/2021, o colegiado entendeu que não seria possível, a partir dos
documentos juntados aos autos e das razões recursais apresentadas pela Recorrente, afirmar, em
relação a cada um dos bens/serviços glosados, se eles seriam essenciais ou relevantes ao processo
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.112 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720080/2013-37
15
produtivo, razão pela qual foi decidida, por unanimidade de votos, a conversão do julgamento em
diligência para que a unidade da RFB de origem fizesse uma reanálise das glosas listadas nas
planilhas “Insumo_MI_Glosa” (e-fls. 119 a 340), “Insumo_Importação_Glosa” (e-fls. 342 a 343),
“Serviços_Glosa” (e-fls. 350 a 369) e “Depreciação_Glosa” (e-fls. 382 a 464), a fim de,
considerando o critério da essencialidade e relevância trazido pela decisão do STJ proferida no
REsp no 1.221.170-PR, bem como a orientação veiculada na Nota SEI n°
63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF e o Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018, concluir se os bens e
serviços se enquadrariam ou não no conceito de insumo, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei
no 10.833, de 2003, bem como se as glosas deveriam remanescer ou se deveriam ser revertidas
(Resolução CARF 3201-003.221).
Em cumprimento à Resolução CARF 3201-003.221, a Fiscalização elaborou o Parecer
no 50/2024/EQAUD/SRRF02 (e-fls. 734 a 738), onde concluiu pela reversão das “glosas dos bens e
serviços utilizados como insumos, com exceção do item CAMISA OFICIAL DO SÃO PAULO –
TAMANHO G, por não se enquadrar como essencial ou relevante ao processo produtivo”, tendo
apurado um crédito ressarcível no trimestre no valor de R$ 4.632.997,26.
Cientificada do resultado da diligência em 10/07/2024 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem DTE Intimação na e-fl. 741), a Recorrente não apresentou manifestação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Da diligência fruto da Resolução no 3201-003.221
Conforme relatado, o presente processo, em 23 de setembro de 2021, teve seu
julgamento convertido em diligência pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a fim de que a unidade da RFB de origem,
considerando o critério da essencialidade e relevância trazido pela decisão do STJ proferida no
REsp no 1.221.170-PR, bem como a orientação veiculada na Nota SEI n°
63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF e o Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018, fizesse uma reanálise
das
glosas
listadas
nas
planilhas
“Insumo_MI_Glosa”
(e-fls.
119
a
340),
“Insumo_Importação_Glosa” (e-fls. 342 a 343), “Serviços_Glosa” (e-fls. 350 a 369) e
“Depreciação_Glosa” (e-fls. 382 a 464).
Em cumprimento à Resolução CARF 3201-003.221, a EQAUD/SRRF02 elaborou o
Parecer no 50, de 2024 (e-fls. 734 a 738), onde concluiu pela reversão de todas as glosas que
haviam sido apresentadas nas planilhas Insumo_Importação_Glosa” (e-fls. 342 a 343) e
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.112 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720080/2013-37
16
“Serviços_Glosa” (e-fls. 350 a 369), e, com exceção do item CAMISA OFICIAL DO SÃO PAULO –
TAMANHO G (NF 1401, com valor de R$ 1.200,00 – e-fl. 201), de todas as glosas que haviam sido
apresentadas na planilha “Insumo_MI_Glosa” (e-fls. 119 a 340).
Quanto às glosas apresentadas na planilha “Depreciação_Glosa” (e-fls. 382 a 464), o
Parecer no 50, de 2024, não deixa claro se elas foram ou não reanalisadas pela EQAUD/SRRF02,
sendo certo que o demonstrativo apresentado na planilha anexa ao referido Parecer, nominada
como REVISAO_COFINS_2T_2012 (e-fl. 739), manteve todas as glosas relativas ao ativo
imobilizado, conforme promovidas originalmente pela Fiscalização, uma vez que a base de cálculo
constante na planilha REVISAO_COFINS_2T_2012 é igual àquela que havia sido recomposta pela
Fiscalização (apresentada no Parecer SEORT/DRF/BEL no 823, de 2013 – e-fl. 48).

Então, ou a EQAUD/SRRF02 não reanalisou as glosas apresentadas na planilha
“Depreciação_Glosa” (e-fls. 382 a 464), ou ela concordou com as glosas promovidas pela
Fiscalização, conforme razões apresentadas no Parecer SEORT/DRF/BEL no 823, de 2013.
Do encaminhamento
Voltando nossa atenção para as irregularidades relacionadas com a apuração dos
créditos de ativo imobilizado, constatadas pela Fiscalização, verificamos nas e-fls. 44 e 45 que
quatro foram as razões que motivaram as glosas apresentadas na planilha “Depreciação_Glosa”
(e-fls. 382 a 464):
1. Bens que não compõem o ativo imobilizado;
2. Bens do ativo imobilizado não utilizados na produção;
3. Falta de comprovação de aumento da vida útil do bem do ativo imobilizado em
mais de um ano, em relação a partes e peças / serviços de manutenção; e
4. Partes e peças / serviços de manutenção relacionados a bens do ativo
imobilizado que não foram utilizados na produção.
Para um maior aprofundamento das razões da Fiscalização, observe-se os exatos
termos utilizados no Parecer SEORT/DRF/BEL no 823, de 2013:
F) Apuração indevida dos créditos de Ativo Imobilizado – Valor de Aquisição –
Ficha 10
Após análise da planilha fornecida pelo contribuinte efetuou-se a glosa de
determinados bens pelos motivos abaixo listados:
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.112 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720080/2013-37
17
1) Bens que não compõem o ativo imobilizado: Dispõe a Lei no
10.833/2003 em seu Art 3o, inciso VI que apenas as máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos
ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços geram direito a
crédito.
2) Bens do ativo imobilizado, que não são utilizados para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços: Dispõe
a Lei no 10.833/2003 em seu Art 3o, inciso VI que apenas as máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos
ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços geram direito a
crédito.
3) Bens, Partes e Peças e Serviços de Manutenção que não foram
provados que pertencem ao ativo imobilizado para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços: após a análise
dos bens informados em planilha alguns itens foram glosados por não
restar comprovado que pertencem ao ativo imobilizado e que são utilizados
na produção de bens destinados à venda, por ausência de descrição ou por
apresentarem uma descrição genérica. Em relação as partes e peças a
incorporação ao valor do ativo imobilizado é aplicável não somente às
partes e peças de reposição, mas também aos gastos com os serviços de
manutenção, mas para isso tem que ter aumento de vida útil do bem
principal superior a um ano. Sendo assim, foram glosadas as partes e peças
e serviços que não estão comprovadas que aumentam a vida útil do bem
em mais de um ano.
4) Serviços, materiais e partes e peças destinados à manutenção e
conservação das instalações industriais e redes elétricas industriais: são
bens e serviços aplicados em bens pertencentes ao ativo imobilizado.
Quando o contribuinte genericamente se refere a instalações industriais,
não está se referindo a máquina ou equipamento da linha de produção. Por
essa razão, não cabe entender que o desgaste dos materiais e partes e
peças seja ocasionado pela ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação. Assim, não há a subsunção a utilização na produção de bens
destinados a venda ou na prestação de serviço.
Nesse sentido, as notas da planilha Depreciação_Glosa em anexo foram glosadas.
No intuito de se defender dessas acusações, a Recorrente traz os seguintes
argumentos em seu Recurso Voluntário:
1. Documentos contábeis e fiscais - que os registros feitos no Livro Diário
demonstram a natureza dos itens registrados como ativo imobilizado;
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.112 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720080/2013-37
18
2. Bens e edificações que supostamente não compõem o ativo permanente ou
não relacionados à produção - que a empresa, no período compreendido entre
os anos de 2004 e 2010, “passou por período de expansão de sua planta
industrial, com investimentos na auuisiãão de mquuinas e aumento da linaa de
produãão de mais de R$ 302.000.000,00 (trezentos e dois milaões de reais)”, e
que o laudo técnico de e-fls. 590 a 595 comprova que “tais euuipamentos são
montados pela própria empresa, a partir de peãas e euuipamentos aduuiridos”;
3. Serviços, materiais, partes e peças destinados à manutenção das “instalações
industriais” e redes elétricas industriais – que consta na planilha anexa ao laudo
técnico a vinculação de todos os bens e serviços adquiridos e contabilizados na
conta de ativo imobilizado;
4. Taxa de depreciação para edificações antes da Lei 11.488/2007 e para bens em
construção – que a planilha anexa ao laudo técnico demonstra a regularidade da
depreciação utilizada; e
5. Notas fiscais com CFOPs supostamente inválidos – que embora algumas notas
fiscais tenham utilizado CFOPs não relacionados ao ativo imobilizado (CFOPs
1949 e 2949), os itens foram contabilizados na referida conta.
Ora, é inegável que ao menos parte desses argumentos trazidos em voluntário são
relevantes para a análise da regularidade dos créditos pleiteados pela Recorrente.
Não obstante, para que possamos avançar nessa análise, é preciso que, antes,
tenhamos clareza sobre as razões específicas que levaram a Fiscalização a glosar cada um dos itens
apresentados na planilha “Depreciação_Glosa” (e-fls. 382 a 464). E isso não é possível a partir da
leitura da referida planilha, uma vez que a Fiscalização não indicou, para cada um dos itens lá
listados, a razão individual de cada glosa.
Observe-se, por exemplo, o início da planilha de glosas referente ao mês de março
de 2012, onde consta o número da nota fiscal, a série, a descrição do item, a data e emissão, a
data de digitalização, o nome do fornecedor e o valor do item, e, especialmente, onde NÃO
CONSTA a motivação para a glosa:

Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.112 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720080/2013-37
19
Para além disso, é preciso considerar que a planilha “Depreciação_Glosa” (e-fls. 382
a 464) traz apenas as glosas relativas às notas fiscais que teriam sido levadas para o ativo
imobilizado nos meses de março, abril e maio de 2012, sendo que as glosas relativas ao período
compreendido entre abril de 2008 e fevereiro de 2012 foram apresentadas (e estão sendo
analisadas) nos processos relativos aos pedidos de ressarcimento dos trimestres correspondentes,
conforme explicado no Parecer SEORT/DRF/BEL no 823, de 2013 (e-fls. 45 e 46):
E) Ativo Imobilizado – Valor de Aquisição – LINHA 10
Analisando a planilha informada, foram considerados como tendo direito a
crédito as notas constantes na planilha Depreciação_Crédito, para os meses de
março/2012, abril/2012 e maio/2012. A análise das notas dos meses anteriores
foi informada na apuração dos pedidos de ressarcimento dos trimestres que
antecedem este. Assim, os totais informados para cada mês foram:

(...) (...) (...) (...)
Ou seja, para que se possa decidir sobre os créditos de COFINS não cumulativa –
exportação a que faz jus a Recorrente no 2o Trimestre do ano de 2012, relativos à depreciação do
ativo imobilizado, é preciso, ainda, que se saiba se as glosas promovidas pela Fiscalização em
relação aos bens levados ao ativo imobilizado pela Recorrente nos meses de abril de 2008 a
fevereiro de 2012, que, frise-se, não estão sendo discutidas no presente processo, foram
confirmadas (ou não) administrativamente, informação essa que só pode ser obtida junto aos
processos relativos aos pedidos de ressarcimento dos trimestres correspondentes, e que só estará
disponível após o julgamento definitivo de tais processos em âmbito administrativo.
Dessa forma, entendo que o processo ainda não se encontra em condições de ser
julgado por este Colegiado, razão pela qual proponho, mais uma vez, a conversão do julgamento
em diligência, para que a unidade da RFB de origem:
a) esclareça, para cada um dos itens listados na planilha “Depreciação_Glosa” (e-fls.
382 a 464), a razão específica para a glosa promovida, indicando se a glosa deve ser mantida ou
revertida;
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.112 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720080/2013-37
20
b) informe o número dos processos onde estão sendo discutidas as glosas do ativo
imobilizado (COFINS não cumulativa – exportação) dos meses de abril de 2008 a fevereiro de 2012;
c) junte ao processo as decisões finais administrativas referentes às glosas do ativo
imobilizado dos meses de abril de 2008 a fevereiro de 2012, caso já tenham sido proferidas; e
d) cientifique a Recorrente acerca dos resultados apurados e lhe oportunize o prazo
de 30 dias para manifestação, após o qual o processo deverá retornar a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 770
DF CARF MF
Original